Tribunal: TJMT
Processo: 1033430-31.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033430-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO ROVERI - CPF: 943.582.061-15 (RECORRIDO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE EQUINO DA PROPRIEDADE RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCA DOS JUIZADOS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente aos danos morais sofridos em razão do rompimento de fio de energia com morte de cavalo da propriedade rural.

Em preliminar, a Recorrente aponta a necessidade de realização de perícia técnica, atraindo assim a incompetência dos juizados para julgar a controvérsia. No mérito, pretende a reforma da sentença, visando a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e materiais, ao argumento, respectivamente de que inexiste nexo causal e que não houve prova do dano sofrido. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024